Tribunal: TJSP
Processo: 2084260-44.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Alegação de omissão do juízo no sentido de determinar a intimação do Oficial do Cartório de Registros de Mauá – Medida cabível somente no âmbito penal nos termos do art. 211 do RITJ - Desaparecimento da correição parcial do sistema jurídico desde a instituição do Código de Processo Civil de 1973 – Correição parcial não conhecida.